Tribunal: CARF
Processo: 10166.720789/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720789/2011-41
ACÓRDÃO
2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ VICENTE GHESTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem
como a natureza de cada operação realizada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ORIGEM: EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Provado nos autos que o contribuinte auferiu rendimento tributável
decorrente da exploração de atividade rural e não o ofereceu à tributação,
na forma da legislação tributária em vigor, mantém-se o respectivo
lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva,Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio deOliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 1158-1167) versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada e omissão de rendimentos de atividade rural, relativa
aos anos-calendário de 2006 e 2007, exigindo-se crédito tributário no montante de R$ 417.429,22.
O processo foi equivocadamente encaminhado para inscrição em dívida ativa, sob o
n.o 10111010930-30, tendo-se constatado posteriormente que o contribuinte apresentou
Impugnação tempestiva no processo no 10166.723558/2011-99, apensado a estes autos. Por esta
razão, a inscrição foi cancelada, nos termos do extrato à fl. 1258. A este respeito, o despacho à fl.
123 do processo no 10166.723558/2011-99 esclarece:
Em 30/06/2011, o contribuinte formalizou o presente processo a fim de impugnar
o Auto de Infração, objeto do MPF 0110100/00209/09. Todavia, o referido Auto já
encontrava-se sob o controle do processo no 10166.720789/2011-41. Logo, não era
necessário a formalização de um novo processo para essa impugnação. A ciência
do Auto de Infração se deu em 31/05/2011, conforme aviso de recebimento anexa
à fl.122. Sendo assim, a impugnação realizada por meio deste novo processo é
tempestiva e a mesma deverá ser juntada àquele já existente (10166.720789/2011-
41), o qual encontra-se sob análise da PGFN/SERAP.
Da Impugnação
Foi apensado aos presentes autos o processo no 10166.723558/2011-99, contendo
Impugnação apresentada pelo Contribuinte, fls. 03/05 do processo no 10166.723558/2011-99, na
qual argumenta em síntese:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
3
a) Que exerce atividade de produtor rural, reconhecida pelos órgãos federais e do
Distrito Federal, conforme registros nas repartições respectivas e constantes do
processo de autuação já referido.
b) Que apresentou Declaração de Parceria Rural onde informa que mantém
contratos e atividades de Parceria Agrícola em explorações agropecuárias com
seus irmãos Ildo Antoninho Ghesti e José Airton Ghesti, na proporção de 33,3%
para cada um, situação informada nas Declarações de Ajustes Anuais entregues
tempestivamente aos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
c) Que a conclusão da fiscalização não procede, pois foram apresentadas
pessoalmente à fiscalização cópias das Declarações salvas em arquivo de cópia de
segurança do contribuinte, do Exercício 2008 e 2007, fls 382 a 385, não levadas
em conta pela Auditora, apesar das mesmas terem seus recibos ofertados pela
Receita Federal de números 20.14.55.54.15-57 entregue em 29/04/2008 e
36.10.76.08.30-37 entregue em 30/04/2007. Em tais declarações são informadas
Receita Bruta Anual de R$ 998.323,93 e Despesas de Custeio de R$ 692.350,40
(ano-base de 2026) e R$ 797.291,15 para Receitas e R$ 719.035,08 para despesas
(ano-base 2007).
d) Que caberia à RFB verificar a razão pela qual as cópias extraídas de seus arquivos
não terem sido semelhantes e com os dados devidamente informados pelo
Contribuinte na forma acima descrita, fato que levou à interpretação equivocada
de ausência de receitas e despesas nesses dois anos-base, e à tributação indevida.
e) Que a auditoria se equivoca quando afirma que o Livro Caixa não foi apresentado,
uma vez que este nunca fora solicitado.
f) Que os valores aos quais se atribui serem receitas omitidas são, na verdade,
receitas decorrentes da movimentação do negócio econômico de sua atividade
agrícola e de seus sócios irmãos, pois não foi comprovada pela fiscalização
nenhuma outra atividade exercida pelos mesmos, daí ser improcedente tal
tributação.
g) Que, nos anos correspondentes à autuação, foram tomados financiamentos
bancários para as atividades agrícolas, relacionadas em anexo, não levadas em
conta pela fiscalização.
h) Que todas as receitas dos sócios decorrem da atividade rural, conforme
comprovado pelos documentos juntados aos autos.
Pede, ao final, que seja declarada a improcedência do lançamento.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 1287-1303) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário em decisão assim ementada:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES PREVISTOS
PARA INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
Somente não são considerados para fins de incidência do imposto os depósitos
bancários de origem não comprovada cujos valores individuais sejam inferiores a
R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse
o valor de R$ 80.000,00, consoante art. 42, §3o da Lei 9.430/96.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A ciência do início do procedimento fiscal ou da notificação de lançamento exclui a
espontaneidade, sendo vedada a alteração da declaração com intuito de diminuir
o imposto a pagar mediante redução de rendimentos declarados que sequer foram
objeto de alteração na revisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ORIGEM: EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Provado nos autos que o contribuinte auferiu rendimento tributável decorrente da
exploração de atividade rural e não o ofereceu à tributação, na forma da legislação
tributária em vigor, mantém-se o respectivo lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1470-1479), replicando
as razões postuladas na impugnação. Reitera que:
[...] [segundo o Fisco] como as declarações dos anos de 2006 e 2007 foram
entregues com os valores de receitas e despesas zeradas, deduz-se que houve
omissão de receitas da atividade rural, o que é absurdo pela razões expostas e em
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
5
continuidade. Mesmo que tal assertiva fosse verdadeira, o que já se provou não ser
pela oferta de cópias das declarações da cópia de segurança do contribuinte, com
dados de recibos reais, com tais dados de receitas preenchidos, e que ora se repete,
além do que, para a forma de tributação da atividade é irrelevante o fato, demais
que comprovadas as origens dos depósitos bancários de forma legal, com base nos
financiamentos obtidos e nas vendas realizadas. Não houve movimentação ilícita
de recursos e nem sonegação de informações e de tributação. Neste ponto o
contribuinte reage veementemente a esta absurda conclusão, pois se foram
expostas e oferecidas as notas de produtor rural e todas foram consideradas para
comprovação de depósitos bancários, como pode ter havido omissão de receita?
Demais disso, o contribuinte fez prova da entregas das declarações de 2006 e 2007
dita faltantes, obtidas de seu arquivo de segurança, em contradição com as
alegações da fiscalização de que tais declarações foram apresentadas sem os
valores das receitas de per si.
Afirma que “[...] houve um saldo positivo de R$ 245.852,79 das fontes de recursos,
advindo do ano de 2006 e que em 2007 foi apontado pela fiscalização o valor não comprovado de
R$ 134.030,79, verifica-se que o mesmo fica coberto pelo saldo anterior que é decorrente de
operações licitas como comprovado sobejamente.”
Pede que seja realizada perícia nos sistemas da RFB para identificar a razão pela qual
suas declarações de 2006 e 2007 foram consideradas incompletas (faltando, segundo o Fisco, os
valores das receitas), quando na realidade o recorrente fez prova de que as declarações foram
corretamente apresentadas.
Pede, então, que o lançamento seja julgado improcedente, anulando-se o auto de
infração e cancelando-se o débito.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, em relação ao pedido de perícia formulado pelo recorrente, entendo
que este não é pertinente. Ademais, nos termos do art. 16, § 1o do Decreto n.o 70.235/1972,
considero-o não formulado, dada a ausência de quesitos. Por essa razão deve ser indeferido.
Os demais argumentos do recorrente constam de sua Impugnação e foram
enfrentados pela DRJ, motivo pelo qual adoto como fundamento desta decisão as razões da decisão
recorrida, a qual não merece reparos e encontra-se alinhada com o meu entendimento pessoal
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
6
acerca da matéria, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, destacando os
excertos abaixo compilados em paralelo aos argumentos do recorrente.
Em relação ao argumento de que seus rendimentos decorrem exclusivamente de sua
atuação como produtor rural, o que estaria comprovado nos autos, é necessário destacar que a
autuação versa também sobre omissão de rendimentos em virtude de depósitos bancários sem
origem comprovada. A hipótese — prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 — autoriza a presunção
de que os depósitos bancários, cuja origem não se tenha lastreado relacionam-se a rendimentos
omitidos. Para desconstituir a presunção deve o contribuinte demonstrar, caso a caso, a origem dos
créditos, sendo irrelevante a atividade que exerce com predominância. A este respeito, o acórdão
da DRJ assim se manifestou (fl. 1.298):
No Anexo I do Termo de Verificação Fiscal, fls. 1194/1218, a Autoridade Lançadora
discriminou de forma detalhada e individualizada cada um dos depósitos, com a
especificação da motivação da exclusão daqueles cuja origem restou comprovada
e daqueles mantidos como não comprovados. Regularmente intimado a comprovar
a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente o Contribuinte
apresentou documentos que comprovaram que parte dos recursos era oriunda da
sua atividade rural, porém não comprovou a origem da totalidade dos depósitos
efetuados, motivo pelo qual aqueles não comprovados foram mantidos como
omitidos. A alegação genérica de que toda a movimentação refere-se
exclusivamente à atividade rural não pode ser acatada, sem prova que a ampare.
Da mesma foram, a contabilidade apresentada não é documentação hábil a
comprovar os depósitos efetuados na conta do Contribuinte. Para apuração dos
depósitos cuja origem restou sem comprovação não é necessário mostrar que o
Contribuinte exerce essa ou aquela atividade, basta que o Notificado não apresente
documentos que respaldem sua movimentação financeira para que se presuma
que os valores não comprovados se referem a rendimentos recebidos. Ademais, o
fato de o Contribuinte ter apresentado documentos decorrentes de atividade rural
não permite concluir que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias
referem-se a essa atividade.
Acerca da existência de parceria rural com seus irmãos, assim se manifestou
corretamente a DRJ (fl. 1302), ressaltando o fato de que a fiscalização considerou a proporção das
participações quando do arbitramento:
Ademais, foi prontamente admitida pela fiscalização a apuração de 1/3 da infração
para o contribuinte, tendo em vista o contrato de parceria agrícola apresentado e
em obediência ao disposto no art. 13 da Lei no 8.023, de 1990 [...].
Acerca das DAA apresentadas às fls 382-385, verifica-se que (i) estão incompletas; (ii)
não se fazem acompanhar da folha de autenticação, necessária para verificar a data em que foram
recebidas pela RFB; e (iii) trazem informações divergentes daquelas contidas nas DAA às fls. 12-26.
Deste modo, não podem ser acolhidas, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório
que lhe cabe diante do lançamento.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
7
Em relação à suposta desconsideração do Livro Caixa, por não ter sido este solicitado,
a decisão da DRJ corretamente enfrentou a matéria nos seguintes termos:
Como se vê, o resultado tributável da exploração da atividade rural por pessoa física
pode ser apurado mediante escrituração de Livro Caixa. Porém, caso o contribuinte
não escriture Livro Caixa até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário, a legislação
transcrita deixa claro que o referido resultado tributável deverá ser arbitrado à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. Pretende o
Contribuinte que sejam aceitos os valores de receitas e de despesas de atividade
rural constantes na simulação de declaração apresentada. Uma vez que o
Contribuinte não informou espontaneamente os valores recebidos de receitas e as
despesas incorridas na atividade rural, não cabe a alteração dos valores pela
apuração de receitas e despesas. Ademais, durante os trabalhos de fiscalização não
foi apresentado o Livro Caixa, que tem determinação legal para que seja
escriturado até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente ano-calendário.
Finalmente, sobre o argumento de que a transposição do saldo positivo verificado
em 2006 seria o suficiente para acobertar os recursos autuados referentes 2007, importa destacar
que o recorrente, ao contrário do que alega, não fez prova da licitude destes recursos, de modo que
a correlação por ele apontada não é suficiente para demonstrar a origem dos valores, sobremaneira
porque o referido Livro Caixa não foi apresentado em momento oportuno, porque não foram
informadas despesas em sua DAA e porque a apresentação de livro caixa desacompanhada dos
documentos que lastreiem as despesas não é o bastante para desconstituir o lançamento. A estes
respeito, assim se manifestou a DRJ:
[...] se o Contribuinte pretendia beneficiar-se da possibilidade legalmente prevista
de informar receitas e despesas da atividade rural em sua Declaração de Ajuste
Anual deveria ter informado na época própria os respectivos valores, o que não o
fez. Por fim, mesmo que fosse possível inserir nesse momento deduções
informadas no Livro Caixa na Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista o § 1o art.
60 do Decreto 3000/99, isso só seria possível com a apresentação de documentos
que amparassem os lançamentos contábeis, os quais não foram trazidos aos autos
na impugnação.
Conclui-se, então, que a decisão de origem não merece reparos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720789/2011-41
8
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1499
DF CARF MF
Original